Tribunal: TJES
Processo: 5000973-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000973-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISAEL ANTONIO MOURAO

AGRAVADO: JUCARA CORREA DE SOUZA DE MELO e outros (6)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA VIABILIZAR ACESSO AO IMÓVEL REINTEGRADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Isael Antônio Mourão contra decisão proferida no cumprimento de sentença que lhe concedeu reintegração de posse de imóvel, mas suspendeu o curso da demanda por 60 dias para que ele providenciasse, às suas expensas, novo acesso ao local, enquanto Jociel Vieira de Souza deveria permitir passagem temporária. O agravante alegou ausência de prova da titularidade da passagem pelos agravados, ofensa à coisa julgada e impossibilidade de rediscussão do direito de acesso reconhecido na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que suspende o cumprimento de sentença para viabilizar novo acesso ao imóvel configura violação à coisa julgada; (ii) determinar se a medida imposta pelo juízo a quo está amparada em critérios de razoabilidade e adequação à execução do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo irrelevante o conteúdo da decisão.

A controvérsia não recai sobre a posse do imóvel, já assegurada na fase de conhecimento, mas sobre o modo de acesso a ele, anteriormente realizado por passagem sobre área pertencente a um dos executados.

O agravado ofereceu-se para viabilizar nova entrada, inclusive com execução gratuita da obra, demonstrando boa-fé e buscando solução consensual, recusada pelo agravante.

A suspensão temporária do processo visa compatibilizar o direito à posse com a vedação de servidão forçada indefinida, e não implica reanálise do mérito da sentença, não havendo, portanto, ofensa à coisa julgada.

A decisão impugnada prestigia o princípio da razoabilidade e se insere no poder geral de cautela do juiz da execução, que atua com maior proximidade dos fatos e das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo da execução pode, em nome da razoabilidade e da boa-fé, suspender o cumprimento de sentença para viabilizar solução prática ao exercício da posse, desde que não altere o conteúdo do título executivo.

A definição do modo de acesso ao imóvel reintegrado, quando não especificado na sentença, pode ser disciplinada em sede de cumprimento de sentença sem violação à coisa julgada.

Decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.762.071/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019, DJe 11.10.2019; STJ, REsp 1.747.035/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 07.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000973-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ISAEL ANTÔNIO MOURÃO

AGRAVADO
S
:
JUÇARA CORRÊA DE SOUZA DE MELO E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isael Antônio Mourão em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de Juçara Correa de Souza de Melo e outros, que
"suspendeu
o curso da demanda por 60 dias para que o exequente providencie um novo acesso ao seu imóvel, às suas expensas, devendo Jociel Viera de Souza conceder-lhe passagem pelo referido período
."

Em suas razões id. 11883969 sustenta o recorrente, inicialmente, que não existe nos autos qualquer prova de que a passagem fechada pertenceria aos agravados.

E mais: na fase de conhecimento, não restou estabelecido que a abertura da nova entrada deveria ser determinada em sede de cumprimento de sentença, mormente porque dita passagem pertence ao imóvel reintegrado e sempre foi utilizada para acessar o bem.

Aduz que a decisão recorrida viola a coisa julgada, sendo mister a sua suspensão para permitir o prosseguimento da reintegração de posse.

Pois bem.

De início, conheço do recurso, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser cabível o manejo do agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determina a suspensão do processo.

Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE SUSPENDEU O PROCESSO. TEMA REPETITIVO 988/STJ INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA
DECISÃO.
1. No enfrentamento da matéria, o relator do Agravo de Instrumento, em decisão monocrática, lançou os seguintes fundamentos (fls. 123-124, e-STJ): "O recurso não deve ser conhecido. A decisão que determina a suspensão do processo não é agravável de instrumento, conforme dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigentes, que estabelece hipóteses restritas ao recurso, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de cumprimento de sentença, liquidação de sentença, ou execução de título executivo extrajudicial. Cabe ao juízo regular e execução e adotar as medidas cabíveis ao cumprimento da sentença, do que não é cabível imediatamente recurso. Não conheço, portanto, do recurso interposto, porque incabível".

2. Outrossim, no julgamento de Agravo Interno, o Tribunal a quo, corroborando o entendimento supra, negou provimento ao Agravo de Instrumento do ora recorrente e assim consignou no acórdão: " Crer que qualquer decisão proferida no âmbito da execução ou do cumprimento da sentença é agravável de instrumento constitui um contra-senso interpretativo, em prejuízo da intenção do legislador ao substituir o Código de Processo Civil de 1973 pela legislação vigente, voltada à celeridade processual". (fls. 164-165, e-STJ).

3. Esclarece-se que o entendimento do Tema Repetitivo 988/STJ não se aplica aos Recursos Especiais que discutam o cabimento do Agravo de Instrumento nos processos ou nas fases procedimentais elencadas no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. Com efeito a regra prevista no caput e incisos do art. 1.015, segundo a qual há limitação no cabimento do Agravo de Instrumento em razão do conteúdo da decisão interlocutória (observando-se, nesse particular, a tese da taxatividade mitigada acolhida pela Corte Especial do STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT, DJe 19/12/2018), somente se aplica à fase de conhecimento.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, "para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015"
.
(REsp 1.747.035/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7/6/2019).

5. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.762.071/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 11/10/2019).

Dito isso, infere-se dos autos originários que o recorrente obteve judicialmente a reintegração de posse do imóvel objeto da lide, sendo pleiteado, neste momento, o cumprimento de sentença.

Para tanto, narrou o recorrente que não obteve mais acesso ao bem, considerando o fechamento da única porta de acesso existente.

Vejamos, no ponto, as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo
:

Compulsando os presentes autos, vê-se que, no ID 32641349, foi prolatada sentença favorável ao ora exequente, já transitada em julgado, inclusive.

Ocorre que, pelos expedientes juntados após o mencionado
decisum
, ao menos um dos executados, em que pese a ausência de irresignação por meio de recurso de apelação, parece não concordar com a reintegração já deferida.

Digo isso porque restou claro, pelo vídeo colacionado aos autos, que o Sr. Jociel construiu o segundo pavimento de sua residência, privando o Sr. Isael de ingressar no imóvel do qual tem a posse.

Mas tenho por bem tecer breves considerações a esse respeito.

Pelo que pude notar, tanto na audiência de instrução e julgamento quanto no ato de conciliação ocorrido no dia 28 de novembro, que o imbróglio, num prédio familiar, surgiu após o falecimento da companheira do demandante, que era irmã / tia dos demandados.

Se antes Jociel permitia que sua irmã e seu cunhado passassem sobre a sua laje para que pudessem entrar no apartamento vizinho, essa situação restou totalmente superada após o referido óbito.

Revela-se impensável, a meu sentir, que Isael ou um terceiro que venha a adquirir o imóvel objeto dos autos possa,
ad eternum
, obrigar Jociel a lhe dar passagem para que ingresse na multicitada casa.

Com o falecimento de sua irmã, a concessão que Jociel fazia perdeu todo o sentido.

O seu equívoco, no entanto, foi iniciar as obras sem franquear a possibilidade de Isael criar uma nova entrada em sua residência, de modo que não ficasse impedido de adentrar no imóvel em que foi reintegrado pelo único acesso que antes existia.

Se houvesse bom senso entre as partes, Isael aproveitaria a mão de obra de Jociel [que é pedreiro e ofereceu seu serviço de forma gratuita] para abrir um novo acesso à parte que lhe cabe. Jociel, por sua vez, não teria fechado a supracitada entrada antes que Isael tivesse resolvido tal questão.

Por esses motivos, considerando as peculiaridades do caso e visando pôr fim a esta ação, suspendo o curso da demanda por 60 dias para que o exequente providencie um novo acesso ao seu imóvel, às suas expensas, devendo Jociel Viera de Souza conceder-lhe passagem pelo referido período.

E, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, entendo que não cuidou o recorrente de comprovar a alegada violação à coisa julgada.

Vale dizer, a controvérsia dos autos não se refere propriamente ao imóvel reintegrado na fase de conhecimento, mas sim ao seu acesso que, como destacado pela decisão atacada
,
ocorria através da laje de um dos agravados
.

Embora o fechamento da passagem antes utilizada, em um primeiro momento, possa denotar uma atitude arbitrária capaz de impedir a fruição do bem pelo recorrente,
fato é que o agravado Jociel se ofereceu para realizar a adequação do imóvel litigioso com a abertura de nova porta, o que não foi aceito pelo recorrente, que prefere se valer da antiga entrada
.

Todavia, como destacado na origem,
"revela-se impensável que Isael ou um terceiro que venha a adquirir o imóvel objeto dos autos possa,
ad eternum, obrigar Jociel a lhe dar passagem para que ingresse na multicitada casa
",
razão pela qual, entendo, mostra-se escorreito o entendimento adotado pelo magistrado monocrático que, inclusive, privilegiou, previamente, a solução consensual da controvérsia, sem êxito.

Por fim, a decisão impugnada prestigia o princípio da razoabilidade e se insere no poder geral de cautela do juiz da execução, possuindo ele maiores condições de avaliar a melhor solução para o deslinde da controvérsia, tal como parece ter ocorrido na espécie.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)